Tribunal: TJDFT
Processo: 0779459-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL 6.523/2020. SERVIDORA TÉCNICA DA ÁREA DE SAÚDE. CARGA HORÁRIA LEGAL DE 20 HORAS SEMANAIS. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO NA TABELA 24/40. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TABELA CORRETA 20/40. ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta ser integrante da carreira da saúde (técnica em enfermagem) e almeja o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de alegado erro no enquadramento na tabela remuneratória, após a reestruturação promovida pela Lei distrital 6523/2020, que estabeleceu a incorporação da GATA ao vencimento básico em três parcelas. Todavia, assevera que a administração teria efetuado os pagamentos observando equivocadamente a tabela 24h/40h, gerando pagamento menor que o efetivamente devido no período entre abril/2020 a março/2022, erro corrigido administrativamente a partir de abril/2022, aplicando-se a tabela 20h/40h, não se tratando de majoração ou implementação de reajuste salarial, que foi efetivamente implementado. Assim, seria inaplicável a Súmula 14 da TUJ/DF, o Tema 864/STF, o art. 169, par. 1o, CF e a Súmula Vinculante 37. Requer a reforma da sentença para julgamento procedentes dos seus pedidos iniciais, reconhecendo a aplicação da tabela 20h/40h à sua remuneração e condenando o réu ao pagamento das diferenças de abril/2020 a março/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação do direito da autora com jornada de 40 horas (originalmente 20h) tem direito à tabela remuneratória 20/40 da Lei Distrital 6.523/2020, em vez da tabela 24/40 atualmente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto, pois os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Efeito suspensivo indeferido.
5. Prescrição. Não há que se falar na ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança da autora das parcelas remuneratórias a partir de março/2020, pois não decorridos cinco anos entre as parcelas cobradas e a propositura da presente demanda. Prescrição não acolhida.
5. A Lei Distrital no 6.523/2020 fixa, em seu Anexo Único, as tabelas da GATA, separando as jornadas de 20/40h e 24/40h. No caso dos autos, as fichas financeiras revelam que o vencimento básico foi calculado pela tabela 24/40, ignorando que a referência legal é de 20 horas desde setembro de 2016. Esse equívoco é corroborado pela própria conduta do Distrito Federal, que, a partir de abril de 2022, ajustou a folha de pagamento para a tabela 20/40, restando pendente apenas a reparação das diferenças retroativas.
6. Diferentemente do cenário previsto no Tema 864 do STF, a demanda versa sobre erro de enquadramento em tabela funcional, confessado pela Administração em abril de 2022. Não houve falha na incorporação da GATA, mas sim a aplicação de tabela incompatível com a jornada de trabalho da servidora, o que descaracteriza a tese de pagamento de vantagem sem previsão legal ou orçamentária. Precedente: Acórdão 2089649.
7. Nesse contexto, pretensão busca a reparação de irregularidade administrativa, referente ao erro material de enquadramento da servidora na tabela 24/40, em vez da de 20 horas. Não se trata de concessão de vantagem pecuniária pelo Judiciário, mas de correção de ilegalidade administrativa, cabendo ao Executivo realizar a adequada subsunção do fato à norma vigente à época, respeitando a carga horária efetivamente exercida pela autora. Precedente: Acórdão 2088068
8. Portanto, é impositiva a adoção da tabela 20h/40h semanais em substituição à base 24h/40h indevidamente aplicada. A retificação dos vencimentos deve observar o montante das diferenças detalhadas no cálculo apresentada pela autora (ID 80124360, pgs. 1/4), não informados pelo réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor das diferenças apuradas conforme o cálculos (ID 80124360, pgs. 1/4), no valor de R$ 32.550,52 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos). Sobre a atualização monetária, até o dia 08/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei n.o 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.523/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089649, 0775753-28.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026; TJDFT, Acórdão 2088068, 0764635-55.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.